Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. BOLETO FRAUDADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO POR NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.127,28 (oito mil cento e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) a título de reparação por dano material, além de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva porque não foi a responsável pela emissão do boleto e porque o valor foi pago por meio da empresa Pagseguro Internet S.A. Ainda em preliminar defende a inadmissibilidade do rito sumaríssimo, ante a necessidade de intervenção de terceiro, a qual é vedada no procedimento da Lei 9.099/95, devendo a PagSeguro S.A. integrar o feito. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, pois consta no boleto de pagamento pessoa jurídica (PagSeguro) diversa da credora, cabendo à parte recorrida agir com diligência e conferir os dados antes de realizar o pagamento. Alega, ainda, que o evento decorreu de culpa exclusiva de terceiros, encontrando-se configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3° do CDC. Argumenta que a parte recorrida não trouxe aos autos provas concretas do dano material por responsabilidade da parte recorrente e que a hipótese não configura dano moral, cujo valor impugna por reputar excessivo.

II. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva agitada pela parte recorrente, prevalece em nosso ordenamento a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte recorrente a responsabilidade pelos danos sofridos, está presente a legitimidade passiva ‘ad causam’. Preliminar rejeitada.

III. A vedação de intervenção de terceiros nos Juizados Especiais não conduz à inviabilidade do procedimento. A parte recorrente sugere a necessidade de denunciação da lide à pessoa jurídica PagSeguro, porém o direito de regresso que poderia justificar tal modalidade de intervenção de terceiros não resta prejudicado pela vedação contida no art. da Lei 9.099/95, sendo passível de ser exercido em outro feito. Rejeita-se, portanto, a preliminar de inadmissibilidade do rito.

IV. No mérito, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

V. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VI. No caso dos autos a parte recorrida buscou o sítio eletrônico da parte recorrente para realizar a quitação antecipada do seu contrato e foi direcionada para uma conversação com estelionatário, tendo em tudo aparência de que tratava com a instituição financeira (IDs 19489983, p. 6-7; 19489990). Do consumidor não se exige uma diligência extraordinária, de forma que diante de toda a negociação entabulada com a aparência de que tratava com o Banco Santander, não se esperava necessariamente que se notasse ao fim do nome do beneficiário a indicação do “PagSeguro S.A.”, nem que se soubesse que esse dado estaria a indicar a ocorrência de fraude. O desconto ofertado para quitação antecipada, na ordem de 20%, igualmente não conduz à desconfiança, nem sugere o intuito do consumidor de obter vantagem com a situação, ante o disposto no art. 52, § 2° do CDC (“É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”).

VII. Destarte, não está configurada a culpa exclusiva do consumidor. De igual sorte não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro, pois a ocorrência de fraude consiste em risco da atividade desenvolvida pela parte recorrente, consoante já se pronunciou o e. Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”). Com efeito, “Se o sistema adotado pelo recorrente é falho, quanto à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, deve o fornecedor de serviços arcar com os danos causados.” (Acórdão 1208718, 07056243520198070007, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Repisa-se que na situação dos autos restou demonstrada a falha no acesso a dados do contrato, como se vê do documento ID 19489990 - Pág. 2, razão pela qual a instituição financeira responde pelo dano ocasionado.

VIII. O dano material é evidente, no valor pago pela parte recorrida, o qual deve ser reparado pela parte recorrente. Precedentes: (Acórdão 1266127, 07159813520198070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1264150, 07505775720198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221976, 07222301420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1226759, 07072552620198070003, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221355, 07034071020198070010, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1096061, 07117203720178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 8/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

IX. Apesar do enorme transtorno vivenciado pela parte recorrida, não se tem notícia de que tenha tido seu nome inserido em cadastro de maus pagadores e o dano moral, em si, não foi provocado por conduta da parte recorrente. Assim, entendo deva ser excluída a condenação por dano moral, merecendo parcial provimento o recurso.

X. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Provido em parte para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral. Custas recolhidas. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).